Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto.
2. Alegação de obscuridade e omissão na decisão, com pleito de esclarecimentos e prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se há erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão impugnado que justifique os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Verificar a possibilidade de uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito já decidido.
5. Examinar a configuração do prequestionamento em virtude da apresentação dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado analisou e fundamentou de forma clara todas as questões essenciais para a solução do caso, não havendo obscuridade, omissão ou contradição.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento supre eventual omissão quanto à análise de fundamentos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A discordância quanto ao mérito da decisão deve ser arguida por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração adequados para rediscutir questões decididas.”